Tribunal: CARF
Processo: 10830.017412/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.017412/2009-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.119 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
CARMELITA VAIRO CORONHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 120,00,
vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.017412/2009-14
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017412/2009-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 13/18) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$
17.988,00.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/10), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 101/112):
> a exigência não possui liquidez e certeza, uma vez que não foram considerados na
apuração do quantum as despesas efetivamente comprovadas;
> é indevida a glosa de despesas médicas, conforme documentos que apresenta
novamente em anexo a impugnação;
> protesta pela juntada posterior de comprovantes de despesas médicas.
> os recibos referentes aos prestadores de serviços Luiz Cláudio Pinto, Berenice C. W.
Blanes e Otacílio de Camargo Jr. não possuem apenas o endereço;
> o Fisco possui elementos para identificar o endereço dos prestadores de serviços;
> ocorreu ofensa ao princípio da verdade material;
> contesta a aplicação dos juros sobre a multa de oficio, em virtude de ausência de
amparo legal;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado;
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 19a Turma da DRJ/SP1 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Nos termos do artigo 80, §1o, II, do RIR/99, a dedução de despesas médicas da
declaração de rendimentos restringe-se aos pagamentos efetuados pela contribuinte
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes declarados.
Regra geral, as deduções pleiteadas estão sujeitas a comprovação mediante recibos que
devem ser revestidos dos requisitos legais e discriminar a pessoa beneficiária dos
serviços contratados.
Nos termos do artigo 73 e §1o do Decreto no 3.000/99, as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade fiscal.
MEIOS DE PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Regra geral, toda prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito da interessada fazê-lo em momento processual diverso.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A Administração Pública deve tomar suas decisões com base nos fatos tais como estes
se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelo sujeito
passivo.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017412/2009-14

Inexiste aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, uma vez que o percentual
da variação da Taxa Selic incide exclusivamente sobre o valor do imposto suplementar
apurado.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 07/02/2013 (e-fls. 116), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 05/03/2013 (e-fls. 119/136), no qual, em
síntese, reitera que os documentos apresentados são hábeis a comprovar as despesas médicas
pleiteadas e reapresenta seus argumentos quanto à ofensa ao princípio da verdade material e à
impossibilidade de aplicação da Selic sobre a multa de ofício.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
Extrai-se desse dispositivo que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos quais os pagamentos foram efetuados.
No caso em exame verifica-se que a autoridade fiscal glosou as despesas médicas
declaradas para Otacilio de Camargo Junior, Pedro Menezes Garcia de Freitas, Berenice Cunha
Wilke Blanes e Luiz Claudio Nascimento Pinto devido à ausência de requisitos legais nos
recibos apresentados (e-fls. 15/16).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada, apontando a falta de indicação do
beneficiário dos serviços em todos os recibos e do endereço do emitente nos recibos de Otacilio,
Berenice e Luiz Claudio (e-fls. 105/106).
Entendo, contudo, que, na hipótese de o comprovante de pagamento ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio, exceto quando forem constatados razoáveis indícios de
irregularidade, o que não ocorreu no presente caso. É nesse sentido a Solução de Consulta
Interna Cosit no 23 de 30/08/2013. Em vista do exposto, cabe o restabelecimento da despesa de
R$ 120,00 com o profissional Pedro Menezes (e-fls. 29).
Por outro lado, não podem ser acolhidos para fins de dedução os recibos emitidos
por Luiz Claudio, Otacilio e Berenice (e-fls. 24, 26, 39/40), uma vez que, como apontado na
decisão recorrida, não possuem o endereço dos profissionais emitentes, requisito legal previsto
no art. 80, §1o, III, do RIR/99. Cabe esclarecer nesse ponto que a recorrente equivoca-se ao
entender que cabia à autoridade fiscal diligenciar junto aos prestadores de serviço. A finalidade
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017412/2009-14

da realização de diligências é elucidar questões comprometidas e não produzir provas em favor
do contribuinte.
Quanto às despesas com Centro Oftalmológico Campinas, Hélio Copelman, Jorge
Luiz Baracho de Alencar, Dermoclinica e Vanessa Ferreira Fontes, o julgamento de primeira
instância manteve a glosa efetuada no lançamento por não ter a contribuinte, regularmente
intimada, comprovado o seu efetivo pagamento (e-fls. 15/16, 21, 106/108).
Com efeito, verifica-se que, apesar da exigência apontada pela autoridade fiscal e
pelo Colegiado a quo, a interessada não apresentou nenhum documento bancário a fim de
demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos por ela
acostados, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do RIR/99. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha
apresentado recibos e declarações emitidos pelos profissionais, é lícito a autoridade fiscal exigir,
a seu critério, outros elementos de prova caso não fique convencida da efetividade da prestação
dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca
das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca,
sem deixar margem a dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à constatação
de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à formação de convicção da
autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no 9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no 9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017412/2009-14

seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no 2401-004.122, de 16/2/2016)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, tal como
alega. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos documentos bancários que
atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso. Importa salientar que a
sua disponibilidade financeira, por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas
médicas declaradas, sendo necessária a vinculação entre as movimentações sucedidas e os
recibos por ele apresentados.
Quanto à incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, deixo de tecer
maiores considerações tendo em vista o disposto na Súmula CARF no 108, com efeito vinculante
em relação à Administração Tributária Federal nos termos da Portaria ME no 129 de 01/04/2019:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Cabe mencionar, por fim, que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, nos temos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo
discussão sobre a aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 120,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital